Tribunal: TJDFT
Processo: 0720190-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720190-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO BENATTI AGRAVADO: HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, JOSE MAIRTON GOMES E SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Sergio Benatti contra a decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu a citação por via postal (id 196951037 dos autos n. 0748833-33.2023.8.07.0001). Paulo Sergio Benatti relata que o Juízo de Primeiro Grau manteve a decisão agravada e determinou o prazo de quinze (15) dias para o encaminhamento da expedição da carta precatória sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto processual. Requer a concessão de efeito suspensivo por questão de economia e efetividade processual, com fundamento no art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. É o relatório. Verifico que Paulo Sergio Benatti pretende complementar as razões do agravo de instrumento, com inclusão posterior de requerimento de concessão de efeito suspensivo. A pretensão carece de fundamento legal. O princípio da unicidade, singularidade ou unirrecorribilidade, além da preclusão consumativa, determinam que é impossível a interposição de mais de um recurso, ou ainda a complementação de razões recursais, contra a mesma decisão recorrida. O mencionado princípio consagra a premissa de que há recurso próprio e adequado para cada decisão e o segundo recurso interposto simultaneamente contra uma mesma decisão não deve ser conhecido ante a sua preclusão consumativa. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, contra uma decisão há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente duas ou mais irresignações em face a mesma decisão. Há preclusão consumativa com a prática do ato oportunizado pela lei processual, por conseguinte, não merece conhecimento o segundo agravo interno interposto. (...) (Acórdão 1618070, 07164088720228070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 15.9.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 28.9.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O princípio da unirrecorribilidade recursal, também conhecido por unicidade ou singularidade recursal leciona que a mesma parte só pode interpor um único recurso contra uma mesma decisão, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. Na espécie, verifica-se que a recorrente interpôs outro agravo de instrumento com idêntica fundamentação, em face de anterior decisão, cuja discussão está pendente de apreciação por este Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1604589, 07162295620228070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 10.8.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 31.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento posterior de concessão de efeito suspensivo. Preclusa esta decisão, façam-se os autos conclusos para julgamento de mérito, uma vez que certificado o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator